Tribunal: TJPA
Processo: 0810913-41.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810913-41.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 04ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA. AÇÃO PENAL PELOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. CONCURSO COM MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO ART. 244-B DO ECA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI DA LEI ANTIDROGAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento consolidado pela Corte Superior e por este TJ/PA no sentido de que, em obediência ao princípio da especialidade, se a hipótese versar sobre concurso de agentes envolvendo menor de 18 (dezoito) anos com a prática de qualquer dos delitos tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei Antidrogas, deve-se tipificar a conduta em quaisquer destes supracitados crimes, acrescidos da antedita causa de aumento.

2. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado em razão da notícia do cometimento dos crimes tipificados, a princípio, nos
arts
.
33 e 35 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA
, cometidos por Osmar Gonçalo de Souza Loureiro.

A ação penal foi
primeiramente distribuída ao
Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/
PA
,
o qual, após manifestação ministerial,
declinou da competência
, sob o entendimento de que, além dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, houve a prática, também, do crime de corrupção de menores, em face da participação delitiva de um comparsa menor de 18 (dezoito) anos, de modo que aquela Vara seria incompetente em razão da matéria.

Redistribuídos os autos ao
Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
, aquele Juízo, também após manifestação ministerial,
suscitou o presente conflito,
entendendo que, se a conduta estiver tipificada nos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/06, pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação do réu no art. 244-B do ECA, eis que tal fato constitui-se, tão somente, em uma causa de aumento, a qual se encontra prevista no art. 40, inciso VI da antedita lei.

Nesta
Superior Instância
, a eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se no sentido de que
seja declarado competente o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/
PA
.

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao MM. Juízo da
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
, ora suscitante.

Ao se proceder a leitura dos autos, verifica-se que no dia 02.05.2014, uma equipe de Policiais Civis apresentou, na Divisão de Repressão a Entorpecentes o nacional Osmar Gonçalo de Souza Loureiro e o adolescente C. E. V. D. S., pois este último foi flagrado na residência de Osmar, na posse de 17 (dezessete) petecas de maconha prensada e mais 4 (quatro) petecas de cocaína.

Pois bem.

É sabido que para configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA, basta a participação de menor de 18 anos no cometimento do delito, pois, de acordo com a Súmula nº 500/STJ, o crime de corrupção de menores é formal e, por isso, independe da prova da efetiva corrupção do menor.

Contudo, dispõe o art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

Não obstante o aparente conflito de normas, é entendimento consolidado pela Corte Superior e por este TJ/PA que, nesses casos, deve-se levar em conta o
princípio da especialidade
, de modo que, se a hipótese versar sobre concurso de agentes envolvendo menor de 18 (dezoito) anos com
a prática de qualquer dos delitos tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei Antidrogas, deve-se tipificar a conduta em quaisquer destes supracitados delitos, acrescidos da antedita causa de aumento
. Nos demais casos, tipifica-se a conduta no art. 244-B do ECA em concurso com o outro crime.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. 2. Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem). 3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei. 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp n. 1.622.781/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 12/12/2016.)

No mesmo sentido, outros julgados desta Corte de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTS. 33 A 37 DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MAJORAÇÃO NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – BELÉM / PA. RESOLUÇÃO Nº 023/2011-GP-TJE/PA. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA. 1. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei.
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0808245-68.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/10/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI. Em que pese a existência de controvérsia acerca da capitulação legal para o enquadramento da coparticipação de adolescente no crime de tráfico de drogas - causa especial de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) ou delito autônomo de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) -, o certo é que o adolescente agiu em concurso com o indiciado Reinaldo, sendo apreendidos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Desta forma, deve-se ser levado em consideração a matéria e não a qualidade do indivíduo para fins de fixação de competência. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0805725-38.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/09/2021)

A par disso, sem a necessidade de maiores delongas, é
forçoso se concluir que, em tendo sido imputados ao réu os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas, incide a majorante do art. 40, inciso VI da referida lei, para aumentar a pena dele de 1/6 a 2/3, sendo incabível, assim, a imputação do crime de corrupção de menores (o que, inclusive, importaria em
bis in idem
), de maneira que a competência para processamento e julgamento do feito é do
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, e não da vara especializada
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do conflito e fixo a competência do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, ora suscitado,
para
processar e julgar o feito
sob comento.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023